Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002951-24.2013.8.11.0003 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
APELADO: MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME, GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME
Vistos etc.
Em análise ao recurso de apelação cível interposto por TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, evidencia-se que se trata de empresa em recuperação judicial, cuja Ação de Recuperação Judicial n.o 30871-48.2016.8.11.0041 foi objeto de insurgência, nesta instância, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 137036/2016, julgado pela Excelentíssima Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, que lhe tornou preventa para a aludida demanda originária.
Nesse contexto, sobre o instituto da prevenção, o Código de Processo Civil atribui ao Tribunal de Justiça respectivo a regulamentação sobre a distribuição inicial dos processos, desde que observados a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade (art. 930, CPC), determina, ainda, no parágrafo único do aludido artigo que:
"art. 930. [...]
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. ” (Grifos acrescidos)
No caso ora em análise, vislumbra-se que pesa contra a apelante débito diante da condenação suportada em primeira instância e debatida no apelo. Diante disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo da recuperação, assim como o da falência, é prevento para as ações em que se discute créditos contra a recuperanda, como ocorre na hipótese, veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - FALÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. [...] 1.1. Deverão se concentrar no Juízo universal todas as demandas referentes à causa, incluindo, nessa esteira, as relativas à empresa sucessora e sucedida. Precedente: AgRg no CC 116.036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 142.447/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)
Ante o exposto, determino a redistribuição deste recurso, com a consequente compensação de feitos, com fulcro no § 5o do art. 80 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora